Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-50.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000308-50.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 496.016.361-53 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1000308-50.2024.8.11.9005.

Agravante(s)
:

REGINALDO SILVA DOS SANTOS.

Agravado(s)
:

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17 A 20/06
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 206845675, que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante alega que a referida decisão merece reforma, tendo em vista o entendimento jurisprudencial no sentido de admitir o agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Em contrarrazões, o agravado argui inadequação do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória irrecorrível
, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 206845675, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por REGINALDO SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de nº 1009768-12.2021.8.11.0002, pelo MM. Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que suspendeu o feito em razão do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, Tema nº 08.

Sustenta o agravante que a decisão agravada erroneamente suspendeu o feito quando a sentença já havia até mesmo transitado em julgado.

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso,
verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No caso, cumpre destacar a
possibilidade de interposição de agravo de instrumento tão somente contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela
, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3º e 4º, da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, no presente caso, o agravante se insurge contra
decisão prolatada sem caráter liminar.
Logo,

não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE LIMINAR/TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3º e 4º que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 2. Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010467520, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-05-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 12.153/09. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022)

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula nº 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, vejamos:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(grifei)

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, e

nego-lhe seguimento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

(...)

No caso, cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3º e 4º, da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, o agravante se insurge contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença.
Logo, não deve ser conhecido o agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE LIMINAR/TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA
. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3º e 4º que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 2.
Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010467520, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-05-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 206845675, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024